Tribunal: TJSP
Processo: 1000332-91.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
VOTO No 18607

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA LOMBAR E CERVICAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA TÉCNICA ELABORADA POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO ESTADUAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO

Ementa:
VOTO No 18607

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA LOMBAR E CERVICAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA TÉCNICA ELABORADA POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO ESTADUAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - MOLÉSTIA DEGENERATIVA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "a", DA LEI No 8.213/91 – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000032788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000332-91.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
MARIA SUELI ALVES GOMES COIMBRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1000332-91.2019.8.26.0063
COMARCA: BARRA BONITA
APELANTE:
MARIA
SUELI
ALVES
GOMES
COIMBRA
JUSTIÇA
GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18607
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS
LER/DORT NA COLUNA LOMBAR E CERVICAL

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA
DESCABIMENTO
CERCEAMENTO DE DEFESA

INOCORRÊNCIA
PROVA TÉCNICA ELABORADA
POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO ESTADUAL
- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS -
LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE - MOLÉSTIA DEGENERATIVA
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o,
ALÍNEA “a”, DA LEI No 8.213/91
BENEFÍCIO
INDEVIDO NA ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Maria Sueli
Alves Gomes Coimbra em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, na
qual aduz a autora, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor,
na função de colhedora de citrus, foi acometida de lesões na coluna lombar e
cervical, tendo sido reduzida sua capacidade laborativa. Postula pelo
restabelecimento do benefício previdenciário e a posterior conversão da mencionada
benesse em auxílio-acidente, ou, alternativamente, aposentadoria por invalidez, a ser
concedido em sede de tutela de urgência.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da r. decisão de fls. 100/103.
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 114/124).
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(fls. 135/139), tendo pugnado pela improcedência da ação.
A autora manifestou-se sobre o laudo médico pericial
apresentado, tendo aquiescido com os resultados (fls. 156/157).
A autora manifestou-se sobre a contestação, tendo, no
mais, requerido a procedência da ação (fls. 160/166).
A r. sentença (fls. 167/171) julgou improcedente o
pedido inicial e, quanto aos ônus da sucumbência referentes à obreira, que fosse
observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como nos
honorários advocatícios da parte contrária, fixados em R$ 1000,00, de acordo com o
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 177/186), pleiteando, em síntese, a reforma da r. sentença recorrida, para o fim
de julgar procedente a ação, por ter sido demonstrado no laudo pericial, de maneira
inquestionável, que a autora é portadora de graves patologias incapacitantes na
região lombar e do tronco, acarretando a diminuição do potencial laboral, de modo
parcial e permanente; aduz também não ter sido apreciado o pedido de concessão de
auxílio-acidente.
Foi certificado que transcorreu in albis o prazo para a
Autarquia apresentar contrarrazões (certidão: fls. 187).
Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região para análise em sede de reexame necessário, o qual se deu por
incompetente para julgar matéria acidentária, determinando a remessa dos autos para
esta Corte.
É o relatório.
De início, ressalte-se que não há que se falar em
cerceamento de defesa. A sentença encontra-se devidamente fundamentada,
expondo com clareza os motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O
Juízo a quo entendeu que as provas acostadas se revelam suficientes e aptas a
dirimir a controvérsia na medida em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-
lhe, nos termos do artigo 370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca
da conveniência das diligências necessárias à formação de seu convencimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Anote-se, ainda, que a avaliação médica foi
adequadamente elaborada e conclusiva, pois contém fundamentação clara e
suficiente o bastante a ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu
conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, razão pela qual, desnecessária a realização de
novos exames.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional, consistente em lesões na coluna lombar e cervical, moléstias
atribuídas às condições adversas que suportou a autora, atuando como colhedora de
citrus.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico apontou:
“01- A Autora informa que
sempre exerceu atividades laborativas na função de trabalhador
rural como colhedor de citrus. Relata que não trabalha desde
2004. Queixa-se de 'sofrimento na coluna lombar e cervical que
ela informa que se iniciou em 2004', cujo quadro mórbido a
impede trabalhar. Refere que realiza tratamento ortopédico com
Dr. Blasioli em Jaú e faz uso de fórmulas para dor. Conta que
não foi submetida a cirurgia na coluna vertebral. A Autora
informa que recebeu benefício Auxílio Doença Previdenciário do
INSS de 2004 a 2018.” (fls. 118); “Coluna vertebral: redução na
capacidade funcional na coluna, visto que constatamos limitação
em grau médio nas amplitudes dos movimentos do tronco e
pescoço; digitopressão dolorosa nos processos espinhosos
posteriores lombares e cervicais; Manobras de Lasegue e de
Milgrans são positivas; marcha normal.” (fls. 119).
Contudo, em relação ao nexo causal, o perito, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
responder o quesito “1” do INSS, categoricamente afastou o liame com doença do
trabalho:
“1- A presente ação não trata de acidente de trabalho ou
doença ocupacional.”
Destarte, embora o médico tenha concluído pela
existência de incapacidade parcial e permanente, afastou o vínculo das moléstias
com o trabalho exercido pela autora.
Logo, inexistindo moléstia com liame ocupacional,
não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a
legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva
incapacidade para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Ressalte-se que o § 1o do artigo 18 da Lei no 8.213/91
estabelece que “somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados
incluídos nos incisos I, II, VI e VII do artigo 11 desta Lei”, e o artigo 19 estatui que
“Acidente do trabalho é o que ocorre por exercício do trabalho a serviço da
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do
artigo 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause
a morte ou a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o
trabalho”.
A propósito das moléstias degenerativas, vale lembrar
que a própria Lei de Benefícios, no seu artigo 20, inciso II, § 1o, alínea “a”1, é
taxativa ao excluí-las do rol de doenças profissionais indenizáveis, justamente
porque não têm relação com a atividade laboral, sendo tal previsão legal plenamente
aplicável ao caso concreto, por conta do diagnóstico proferido pela perícia técnica.
1 Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: I - doença
profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e
constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Destarte, para que a obreira pudesse fazer jus ao
benefício pretendido, não basta a existência de limitação, revela-se indispensável,
que a sequela constatada tenha sido ocasionada durante o exercício da atividade
laborativa, situação afastada pela conclusão do perito, o que não obsta que a
segurada requeira amparo de benefício previdenciário, na esfera federal.
Assim, prevalece a sentença tal como lançada,
observando-se, que a autora está isenta do pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ainda que vencida na ação, por força do
artigo 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso da autora.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator